Tribunal: TJMT
Processo: 1004253-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004253-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IGOR RAFAEL PINTO DANTAS - CPF: 013.086.011-58 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do benefício de auxílio-acidente, considerando a aplicação das normas previdenciárias e a jurisprudência pertinente; e (
ii
) estabelecer a necessidade de compensação de valores já recebidos administrativamente e a limitação da concessão às parcelas não prescritas.

III. Razões de decidir

3. O art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente deve ser concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença. O laudo pericial confirmou que a sequela decorrente do acidente de 2017 comprometeu a capacidade laborativa do autor, justificando a concessão do auxílio-acidente a partir de 02.03.2019, data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença vinculado ao mesmo acidente.

4. Em observância à disposição ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e ao disposto no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, deve ser determinado o abatimento de valores recebidos administrativamente referentes ao mesmo fato gerador e aos benefícios
inacumuláveis
.

5. A concessão do benefício deve ser limitada às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, conforme Súmula 85 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença vinculado ao mesmo fato gerador, conforme art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91. 2. Deve haver compensação dos valores já pagos administrativamente quando referentes ao mesmo fato gerador e benefícios
inacumuláveis
. 3. A concessão do benefício deve observar a prescrição quinquenal."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei
n. 8.213/91, art. 86, § 2o; Código Civil, art. 884; arte. 115, II, da Lei n. 8.213/91.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 10.10.2018 (Tema 862); TJ-MT, AC 10316369420198110041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.03.2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29.03.2023;
e STJ
, AR 6552 DF 2019/0249892-7, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.11.2020, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação:
DJe
10.03.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1004253-85.2024.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado por
IGOR RAFAEL PINTO DANTAS
, condenando a parte requerida a
“
implantar o benefício auxílio acidente, em favor do autor, a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária no
624.752.731-8
, ou seja,
02/03/2019
.
”

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Nas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, que houve erro na fixação da data de início do benefício, defendendo que, uma vez que o autor recebeu auxílio-doença entre 28.01.2022 e 14.05.2022, o auxílio-acidente somente poderia ser concedido a partir de 15.05.2022, e não retroativamente a 02.03.2019
.

Além disso, argumenta que eventual concessão do benefício deve considerar o abatimento de parcelas já recebidas pela via administrativa e/ou por força de tutela antecipada, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Por fim, requer a observância da prescrição quinquenal, limitando a concessão do benefício às parcelas não atingidas pela prescrição
(Id.

265642329).

Contrarrazões apresentadas em Id. 265642331.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 268764776).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a definir: (i) a data de início do benefício de auxílio-acidente; e (
ii
) a necessidade de determinação expressa quanto ao abatimento de valores eventualmente recebidos pela via administrativa
, bem como à limitação das parcelas não prescritas.

Pois bem.

Nos termos
do art. 86, § 2o da Lei n. 8.213/91, "
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
."

No caso concreto, ficou demonstrado que o autor sofreu acidente de trabalho em 19.12.2017,
em decorrência do qual recebeu auxílio-doença
(n. 624.752.731-8) até 01.03.2019. O laudo pericial confirmou que, em decorrência desse acidente, o autor apresenta sequela de fratura no tornozelo esquerdo (CID T93.2), resultando em limitações de movimentos e impossibilidade de permanência em pé por longos
períodos,
comprometendo sua capacidade laborativa em 25
%.

Por outro lado, o auxílio-doença recebido entre 28.01.2022 e 14.05.2022 (benefício n. 637.792.147-4) decorreu de acidente de moto ocorrido em 12.01.2022, que resultou em fratura no punho direito. Trata-se, portanto, de lesão completamente distinta daquela que fundamenta o pedido de auxílio-acidente.

Dessa forma, a fixação da DIB em 02.03.2019 deve ser mantida, uma vez que corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença vinculado à lesão incapacitante decorrente do acidente de 2017,
r
essalvando a prescrição quinquenal.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisdição do c. Superior Tribunal de Justiça
,
que, ao julgar

os

Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e n. 1.786.736/SP
,
afetados ao rito dos repetitivos
(
Tema 862/
STJ
)
,
consolidado a seguinte tese
:

“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.”

Esse entendimento também é adotado pelo
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."

(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Além disso, considerando que o termo inicial do benefício foi fixado em 02.03.2019, eventual sobreposição com o auxílio-doença percebido posteriormente não impede a concessão do auxílio-acidente
, desde que os benefícios sejam oriundos de fatos geradores distintos.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é possível a acumulação de auxílio-acidente com auxílio-doença quando decorrentes de eventos distintos
, como se verifica no presente caso, vejamos:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO.
INEXISTÊNCIA .
1. Embora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha considerado acumuláveis os benefícios auxílio-acidente e auxílio-doença, afirmando ser irrelevante terem o mesmo fato gerador, ressaltou que, no caso, tinham origens distintas. 2. Assim, a decisão rescindenda não contém erro de fato, pois a cumulação se deu entre benefícios com fato gerador diverso, o que está em harmonia com o entendimento firmado por este Superior
Tribunal .
3. Ação rescisória julgada improcedente.”

(STJ - AR: 6552 DF 2019/0249892-7, Rel. Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/11/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021)

Por fim,
no que tange ao pedido subsidiário formulado pelo
INSS
, entendo que assiste razão à autarquia previdenciária. Em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e ao disposto no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, deve ser expressamente consignado
o
dever de abatimento de eventuais valores já pagos administrativamente ou recebidos a título de benefício
inacumulável
no mesmo período
.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se i
mpõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para que conste expressamente a determinação de abatimento de eventuais valores recebidos pela via administrativa no mesmo período, desde que decorrentes do mesmo fato gerador e de benefícios legalmente
inacumuláveis
, a fim de evitar duplicidade de pagamento, bem como a expressa observância da prescrição quinquenal
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025